Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDEAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por KETHELEN LORRANY FIDELIS GOMES e Outro em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau saneou o feito de origem e fixou o ponto controvertido, a saber: “verificar se houve há nexo entre o dano apresentado pela parte autora (morte do feto que estava em seu ventre) e o atendimento dispensado a ela dispensado nas dependência do Hospital Regional de Santa Maria.”. Na ocasião, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, deduzido pela parte autora, ora agravada. O Distrito Federal interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos para inversão do ônus probante, especificamente quanto à prova pericial. Asseverou que não cabe, “sistematicamente”, a determinação de inversão do ônus da prova, ou seja, sem que sejam efetivamente constata a dificuldade de a própria parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de violação ao art. 373, § 2o do Código de Processo Civil – CPC. O agravante asseverou que a determinação “generalizada” de inversão do ônus da prova traz uma dupla penalidade para “a sociedade em geral”; uma vez que “o erário público responderá por qualquer indenização julgada procedente, quando o Distrito Federal não conseguir nomear o perito para produzir a prova pericial exigida pela parte inversa”; já a segunda penalidade consiste em prejudicar o atendimento médico na rede pública de saúde, “especialmente em um momento de carência de profissionais para enfrentar a PANDEMIA DE COVID-19, porque os médicos serão obrigados a dedicar horas de sua jornada para fazer perícia, ao invés de atender pacientes.”. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma do “decisum a quo”, para que seja indeferida a inversão do ônus probante. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inciso XI, do CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não reúne um dos requisitos para o deferimento do provimento liminar. Isso porque, a despeito de se constatar, “prima facie”, a probabilidade de provimento do presente recurso, somente quanto ao ônus probante referente à prova pericial, não se extrai, ao menos por ora, a possibilidade de a decisão agravada causar qualquer prejuízo, de ordem material ou processual, ao Distrito Federal, notadamente por ter o d. magistrado prolator da decisão agravada consignado que somente “será designada data para audiência de instrução” após a preclusão da decisão que inverteu o ônus da prova (grifos no original). Acrescente-se que, referentemente à prova pericial, esta somente será realizada caso a parte autora “insista em realização de perícia requerida”, devendo “esclarecer o motivo e objeto da perícia, indicando especificamente o que pretende provar com tal exame, para análise de seu deferimento, por este Juízo.” (grifos no original). Nesse passo, o “periculum in mora” não foi demonstrado, podendo o agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora